Tribunal: STF
Processo: RHC 264292
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Manoel Mota da Cruz interpôs recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que confirmado em sede de embargos de declaração, está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS INSUFICIENTES PARA REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. SUPOSTA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 



    Agravo regimental improvido.



    (HC 999.305 AgRg, ministro Sebastião Reis Júnior)



    Em suas razões, a parte recorrente pretende, em síntese, a revogação da prisão preventiva, “facultada a imposição das medidas cautelares elencadas no art. 319 do CPP”.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão ao recorrente.



    Não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder ao processo em liberdade (HC 90.753, ministro Celso de Mello). 



    Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação dessa medida cautelar, dos pressupostos (materialidade, indícios de autoria e perigo gerado com o estado de liberdade) e dos requisitos e/ou fundamentos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. 



    Uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a decretação da prisão preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa prisão processual violaria o princípio da presunção de inocência. 



    Fixadas tais premissas, observo que, no caso em exame, a decisão que decretou a prisão preventiva do recorrente, após constatar a existência de seus pressupostos, deixou evidenciada a gravidade concreta da conduta alegadamente por ele praticada, valendo transcrever o seguinte fragmento do voto condutor do acórdão ora recorrido:



    O agravo regimental não merece prosperar, porquanto o agravante não conseguiu infirmar os fundamentos adotados na decisão de fls. 495/498, deste teor, a qual confirmo:



    [...]



    Com efeito, o entendimento das instâncias ordinárias de que é legítima a prisão cautelar em questão está em consonância com a firme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. A propósito, esta Corte Superior entende que hipóteses em que a quantidade e/ou a natureza das drogas apreendidas e outras circunstâncias do caso revelem a maior reprovabilidade da conduta investigada, tais dados são bastantes para demonstrar a gravidade concreta do delito e, por conseguinte, justificar a custódia cautelar para a garantia da ordem pública (AgRg no HC n. 899.502/SP, Ministro Schietti Cruz, Sexta Turma, D Je 12/6/2024). E, ainda: AgRg no HC n. 908.734 /MT, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe e AgRg no 12/6/2024 RHC n. 160.743/MG, Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe 20/5/2022. 



    Nesse contexto, observa-se que a manutenção da constrição cautelar está baseada em elementos vinculados à realidade, pois as instâncias ordinárias fizeram referências às circunstâncias fáticas justificadoras, destacando a gravidade em concreto do delito. Ademais, tratando-se de associação criminosa que possui constante atuação, para que se interrompa ou diminua seu desempenho, faz-se necessária a ordem de prisão. Nesse sentido: HC n. 974.892/SP, de minha relatoria, Sexta Turma, DJEN 27/3/2025; AgRg no HC n. 947.800/SC, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJEN 11/3/2025; e AgRg no RHC n. 207.913/CE, Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, DJEN 12/3/2025.



    [...]



    Com relação à quantidade de drogas, o Superior Tribunal de Justiça tem posicionamento no sentido de que a apreensão de expressiva monta de drogas com o grupo criminoso indica a gravidade concreta do delito, a qual é apta a fundamentar a prisão preventiva já que demonstra a periculosidade dos custodiados (HC n. 672.518 /SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 15/2/2022). Ademais, conforme o Supremo Tribunal Federal, a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 20/2/2009). (grifei)



    O Supremo Tribunal Federal, em precedentes de ambas as Turmas, tem reconhecido a idoneidade da segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrada a periculosidade social do agente evidenciada pela natureza e quantidade da droga apreendida (HC 104.934, Redator para o acórdão ministro Luiz Fux; HC 112.090, Redatora para o acórdão ministra Rosa Weber; HC 134.307 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 138.213, ministro Ricardo Lewandowski; HC 158.276, ministro Marco Aurélio; HC 177.678 AgR, ministro Alexandre de Moraes):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 



    1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes.



    2. A natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional. Precedentes.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.



    (HC 193.603 AgR, ministra Rosa Weber – grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NEGATIVA AO RECURSO EM LIBERDADE. PRESSUPOSTOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA. NATUREZA E QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PEDIDO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (HC 189.680 AgR, ministra Cármen Lúcia – grifei)



    Ademais, o entendimento acerca do cabimento da prisão preventiva em razão do suposto envolvimento do agente em organização criminosa encontra-se em perfeita consonância com a jurisprudência firmada por esta Suprema Corte que, acerca do tema, já decidiu que “a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (RHC 218.983 AgR, ministro Edson Fachin – grifei).



    Destaco, no mesmo sentido, os seguintes precedentes desta Suprema Corte:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. [...] ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GRAVIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ATUAÇÃO DELITIVA: NECESSIDADE DE INTERRUPÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. CONTEMPORANEIDADE VERIFICADA. 



    [...]



    2. A gravidade concreta do crime e a necessidade de interromper as atividades do grupo criminoso, de modo a impedir a reiteração delitiva, respaldam a prisão preventiva, considerado o risco à ordem pública. Precedentes.



    (HC 215.452 AgR, ministro André Mendonça – grifei)



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 



    1. Não há ilegalidade na prisão preventiva fundada na necessidade de se interromper a atuação de organização criminosa. 2. Agravo interno desprovido.



    (HC 216.056 AgR, de minha Relatoria)



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Organização criminosa. Interrupção. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 218.644 AgR, ministro Roberto Barroso – grifei)



    Ainda, no que concerne à tese de ausência de contemporaneidade da prisão, os fundamentos adotados pelas instâncias anteriores estão em consonância com jurisprudência pacífica desta Corte, no sentido de que “a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (HC 95.024, ministra Cármen Lúcia).



    Portanto, a presença de indícios de que o paciente, integra organização criminosa é suficiente para demonstrar que subsiste a necessidade da prisão cautelar. Nesse mesmo sentido, a jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte: HC 191.396, ministro Marco Aurélio; HC 189.118, ministro Edson Fachin; HC 177.697, ministra Cármen Lúcia.



    Ademais, a sua suposta atividade em organização criminosa configura prática de crime de natureza permanente (HC 157.972 AgR, de minha relatoria; HC 205.834, ministro Dias Toffoli, HC 167.132 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 143.333, ministro Edson Fachin; AO 2.275, ministro Luiz Fux), tornando, assim, desnecessário o exame do lapso temporal entre a conduta alegadamente criminosa por ele perpetrada e a decretação de sua prisão preventiva, pois tais crimes possuem consumação prolongada no tempo, evidenciando a atualidade da medida privativa de liberdade.



    Assim, com base nos elementos concretos apontados pelas instâncias ordinárias, entendo insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.



    Desse modo, não vislumbro a ocorrência de ilegalidade na manutenção da prisão preventiva imposta ao recorrente.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 10 de novembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente